Tribunal: TJBA
Processo: 8049694-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049694-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA REIS DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE registrado(a) civilmente como NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DECONTOS MENSAIS DA CONTA DA RECORRIDA POR SUPOSTA ILEGALIDADE QUANTO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSURGÊNCIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA JUNTO AO PRIMEIRO GRAU QUE TRAZ ELEMENTOS DE VALIDADE CONTRATUAL. QUEBRA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300. REFORMA DECISÓRIA NECESSÁRIA. LEGALIDADE DE DESCONTOS SALARIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

O Agravante interpôs recurso contra a decisão de primeiro grau que deferiu tutela antecipada, determinando a suspensão de descontos salariais da Recorrida, sob o fundamento de que os requisitos previstos no art. 300 do CPC estariam preenchidos. A Recorrida alegou ausência de contratação com o banco Agravante, e, consequentemente, inexistência de autorização para os descontos. Em contestação, o Agravante apresentou documentos comprobatórios do contrato, como assinatura da Agravada, cópia de documentação pessoal e comprovante de depósito correspondente ao contrato.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se sobre a legalidade dos descontos realizados na remuneração da Recorrida, analisando se os documentos apresentados pelo Agravante são suficientes para afastar o deferimento da tutela antecipada.

III. Razões de decidir

Os documentos apresentados pelo Agravante demonstram a existência de contratação válida entre as partes, com assinatura da Recorrida e depósito do valor contratado, indicando a efetiva celebração do contrato de empréstimo.

A alegação da Recorrida de desconhecimento do contrato não é corroborada por prova nos autos, sendo suficiente a comprovação documental apresentada pelo Agravante para afastar os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão de primeiro grau, julgando improcedente o pleito liminar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8017961-14.2024.8.05.0080
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO FICSA
e parte(s) recorrida(s)
MARIA DE SOUZA SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator